Tribunal: STF
Processo: RE 1517545
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Preclusão. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se pleiteia a expedição de requisitório complementar em razão da aplicação dos índices de correção monetária definidos no tema 810 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação dos temas 810, 1.170 e 1.361 do STF afastaria a preclusão reconhecida no caso concreto.



    III. Razões de decidir



3. O Tribunal de origem consignou que a execução foi extinta pelo pagamento integral do débito, sem impugnação tempestiva pela parte agravante, configurando-se a preclusão.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: temas 810, 1.170 e 1.361; Súmula 279/STF; ARE 1.490.648 AgR, RE 1.498.922 AgR.